Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703916-83.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia. 2. Inaplicável o princípio da insignificância imprópria nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar. 3. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que o réu perturbou a liberdade e privacidade da vítima de forma reiterada, inviabilizando o pleito absolutório. 4. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, à pena 14 (quatorze) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos, reduzir a reparação a título de danos morais de um salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 65 do Decreto-Lei 3.688/1941 e 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, defendendo a existência de abolitio criminis das condutas que lhe foram imputadas, considerando a revogação do artigo 65 citado. Destaca que não houve a perturbação da tranquilidade da ofendida de forma reiterada. Acrescenta, ademais, sem a indicação de dispositivo de lei afrontado, a necessária absolvição, citando de passagem o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, diante da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso não pode ser admitido porque é intempestivo, em que pese as partes serem legítimas e estar presente o interesse em recorrer. Conforme o artigo 1.029 e seguintes c/c o art. 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso especial é de quinze dias. Em processos criminais, como é o caso dos autos, a contagem do prazo não é feita em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, mas de forma contínua, conforme disciplinado no artigo 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Na espécie, a ementa foi disponibilizada no DJe em 22/04/2022 (sexta-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 25/04/2022 (segunda-feira) (certidão de ID 34611375). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 26/04/2022 e o termo final para a interposição do recurso especial foi o dia 10/05/2022. O recurso especial foi interposto em 11/05/2022, sendo, pois, intempestivo. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 65 do Decreto-Lei 3.688/1941 e 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA REITERADA DO TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável", quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade. 2. A abolitio criminis apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa. Assim, considerando que o ora Agravante teria, em tese, praticado a contravenção de forma reiterada - ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica -, não há ilegalidade a fim de justificar a concessão da ordem. 3. Reconhecer a inexistência de indícios de autoria delitiva para justificar a decretação das medidas protetivas demanda o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita e célere via do habeas corpus. Além disso, as medidas impostas não se revelam desproporcionais, notadamente quando se verifica que o Paciente as descumpriu recentemente, tendo sido advertido sobre a possibilidade de decretação da custódia provisória. 4. O art. 19, § 1o, da Lei n. 11.340/2006, expressamente autoriza a decretação das medidas protetivas de urgência de imediato, independentemente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 68522/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/2/2022). A respeito, vale destacar, que a turma julgadora, no exame do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu que “restou comprovado pelo conjunto probatório, em especial pelas declarações da vítima, que o acusado perturbou a tranquilidade da ofendida reiteradamente por meio de ligações telefônicas e mensagens (ID 32156374, pág. 2/10), por várias vezes, perturbando sua liberdade e privacidade, não havendo que se falar em ausência de dolo (ID 34297537). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto às teses jurídicas da aplicação do princípio da insignificância e do direito à fixação da pena no mínimo legal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Além do mais, cumpre enfatizar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005